Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702386-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DA VILLA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator